Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600213-82.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600213-82.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600213-82.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600213-
82.2020.6.16.0007 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelos prestadores de contas
Moiseis Branco da Silva e Valdeci de Jesus dos Santos, candidatos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de Doutor Ulysses/PR, com
fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos
do FEFC - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da
União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Moiseis Branco da Silva e
Valdeci de Jesus dos Santos, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, ambos pelo partido
Democratas - DEM, no município de Doutor Ulysses/PR/PR, desaprovadas, em razão dos
prestadores de contas terem recebido Recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) da Direção Nacional - DEM, valor R$15.000,00 (quinze mil reais), creditados em
conta destinada a outros recursos, pois não foi aberta conta específica para movimentação de
recursos do FEFC. Portanto, infere-se dos autos que houve recebimento e transferência irregular
de recursos do FEFC que trafegaram entre contas de naturezas distintas, contrariando o disposto
no artigo 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, a verba do FEFC recebida do Direção
Nacional do DEM não poderia ter sido transferida para a conta bancária da agremiação municipal
destina a outros recursos, mas recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU no valor
correspondente, pois desse modo verificou-se evidente burla à regra pela utilização de recursos de
origem não identificada, o que evidentemente não é a intenção e nem é admitido pela norma.
Portanto, é forçoso reconhecer que a verba oriunda de recursos do FEFC creditada em conta
destinada a movimentação de outros recursos, proveniente da Direção Nacional do DEM, foi
indevidamente transferida para a conta bancária destinada a movimentação de recursos do FEFC
aberta pela agremiação partidária Municipal do DEM, e constitui aplicação irregular de recursos
públicos, configurando desvio de destinação, pois há de ser acolhido constitucionalmente o
legítimo interesse público de que o pleito eleitoral remanesça resguardado em sua lisura contra o
abuso do poder econômico, cuja incidência é causa inclusive de inelegibilidade, a teor do artigo 14,
§ 9º, da Constituição da República).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 MOISEIS BRANCO DA SILVA PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MOISEIS BRANCO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 VALDECI DE JESUS DOS SANTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
VALDECI DE JESUS DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
296
07/12/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.068

RECURSO ELEITORAL 0600213-82.2020.6.16.0007 – Doutor Ulysses – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOISEIS BRANCO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR0035265
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
RECORRENTE: MOISEIS BRANCO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR0035265
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDECI DE JESUS DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR0035265
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
RECORRENTE: VALDECI DE JESUS DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - OAB/PR0035265
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR0076880
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO
E VICE. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC NA CONTA DESTINADA A OUTROS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA PARA MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS DO FEFC TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA ESPECIFICA DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO POR ESTE NA CAMPANHA ELEITORAL.
CONTEXTO QUE PERMITIU A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. O recebimento de recursos do FEFC na conta “outros recursos” não conduz, por si só. à
desaprovação das contas quando possível a fiscalização de sua utilização.

2. No caso, está comprovada correta aplicação dos recursos, ainda que depositados
equivocadamente na conta ‘outros recursos’ e transferidos posteriormente para a conta
especifica do Diretório Municipal.

3. Assim, e a despeito da ausência de abertura de conta específica para o recebimento e
movimentação de recursos do FEFC, como foi possível a fiscalização da origem e da destinação
do valor, a falha comporta apenas ressalva, afastada a determinação de devolução.

Num. 42833296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361

Recurso conhecido e provido. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de MOISEIS
BRANCO DA SILVA candidato eleito ao cargo de prefeito no município de Doutor Ulysses pelo Partido
DEMOCRATAS, nas Eleições de 2020.

O Juízo da 007ª Zona Eleitoral de Cerro Azul julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo
candidato, considerando, conforme consignado no parecer técnico que “... o recebimento indevido de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha consistente na realização de
transferências de recursos entre contas bancárias de naturezas distintas (art. 9º, §2º, da Res. TSE
23.607/19), e a ausência de recolhimento, e utilização indevida de recursos de origem não identificada (
art. 32, §§ 1º, VI, 2º e 7º da Res. TSE 23.607/19)” constituem “irregularidades graves que lhes compromete a
fidedignidade”. E, por isso, determinou o recolhimento da quantia dos recursos do FEFC – R$ 15.000,00
(quinze mil reais) ao Tesouro Nacional, por considerar ter havida irregular aplicação do recurso. (ID 35107466)

Em suas razões recursais o recorrente alega que: a) no município de Dr. Ulysses não existem
agências bancárias, pelo que os responsáveis pela gestão da campanha precisavam deslocar-se para Cerro
Azul para realizar operações bancárias; b) os responsáveis pela movimentação financeira não tinham pleno
conhecimento sobre o assunto, tendo solicitado ao funcionário da agência bancária em Cerro Azul a abertura
das contas bancarias necessárias à campanha; c) quanto ao repasse dos recursos, seguiu as instruções do
Diretório Nacional, conforme prints de mensagens juntados aos autos; d) o valor foi legalmente recebido e
legalmente aplicado; e) o fato dos recursos FEFC terem transitado em contas bancárias equivocadas não pode
ser considerado como mácula fatal à prestação de contas apresentada; f) a devolução dos recursos do FEFC
deve ser subsidiária a sua utilização; g) no caso, houve a comprovação da utilização dos recursos do FEFC
repassados ao candidato; e h) que houve um erro na nomenclatura da conta bancária e que agiu de boa-fé .

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que suas contas
sejam aprovadas com ressalvas (ID 35107916).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto (ID 36375966).

É o relatório.

Num. 42833296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361

VOTO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

Conforme relatado, as contas de MOISEIS BRANCO DA SILVA e VALDECI DE JESUS DOS
SANTOS, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos no município de Doutor Ulysses, foram
desaprovadas em razão da irregularidade consistente no ingresso e transferência de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha em contas destinadas a finalidades distintas.

Efetivamente, no relatório preliminar, elaborado pelo setor técnico, foi apontado o recebimento
de recursos de origem não identificada, oriundos de doações recebidas, direta ou indiretamente, por meio de
CPF inválidos, ou de doações com ausência de CPF, no montante de R$ 15.000,00, na conta “outros
recursos”. Foi indicado também que o prestador de contas registrou doação de R$ 15.000,00, em favor da
Comissão Provisória Municipal do DEM, não havendo registro por parte do beneficiário.

Intimado a manifestar-se, o recorrente esclareceu que, por equivoco, foi informada à Direção
Nacional do DEMOCRATAS – DEM a conta do candidato MOISÉS BRANCO DA SILVA destinada a “outros
recursos”, “sendo que a conta correta a ser informada seria a conta (FEFC) fundo Eleitoral de Financiamento
de Campanha, a qual por falta de atenção não foi aberta em nome do candidato, mesmo tendo RACE
protocolado junto a instituição bancária, e conforme conversa via Whatssap, com o diretório nacional do
PARTIDO DEMOCRATAS –DEM, (PRINT E AÚDIOS DA COVERSA EM ANEXO) razão pela qual esse valor
foi enviado para a conta (FEFC) fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha do partido DEMOCRATAS
–DEM, municipal “ (sic - ID 35105716).

Na mesma ocasião, o recorrente juntou aos autos os seguintes documentos: comprovante de
transferência, em 05.11.2021, dos recursos do FEFC, no valor total de R$ 15.000,00, em favor do Diretório
Municipal do DEM (ID 35106066); extrato bancário da conta do Diretório Municipal do DEM, especifica para
recebimento e movimentação do FEFC (ID 35106116); e notas fiscais emitidas em nome do Diretório Municipal
indicando a utilização dos recursos do FEFC para pagamento de material de campanha em prol dos candidatos
do Partido, sendo R$ 4.500,00 destinado a candidaturas femininas, e R$ 11.500,00 destinado às candidaturas
masculinas (ID’s 35105866 e 31105916).

Sobreveio o parecer conclusivo, em que o recebimento dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foi considerado indevido, e a realização de transferências de recursos
entre contas bancárias de naturezas distintas (art. 9º, §2º da Res. TSE 23.607/19 ), bem como a ausência de
recolhimento e utilização indevida de recursos de origem não identificada ( art. 32, §§ 1º, VI, 2º e 7º da Res.
TSE 23.607/19), foram consideradas irregularidades graves, suficientes para a desaprovação das contas (ID
35107016).

Em consonância com o parecer técnico, a d. juíza teceu as seguintes considerações:

“... a verba oriunda de recursos do FEFC creditada em conta destinada
a movimentação de outros recursos, proveniente da Direção Nacional
do DEM, foi indevidamente transferida para a conta bancária
destinada a movimentação de recursos do FEFC aberta pela
agremiação partidária Municipal do DEM, e constitui aplicação irregular
de recursos públicos, configurando desvio de destinação, pois há de
ser acolhido constitucionalmente o legítimo interesse público de que o
pleito eleitoral remanesça resguardado em sua lisura contra o abuso
Num. 42833296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361

do poder econômico, cuja incidência é causa inclusive de
inelegibilidade, a teor do artigo 14, § 9º, da Constituição da República”.

E assim as contas apresentadas foram desaprovadas, com fundamento no art. 30, inciso III, da
Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com a determinação de
recolhimento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Tesouro Nacional, relativa ao valor do FEFC. (ID
35107466)

De início, é oportuno observar que está comprovado nos autos que a quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), depositada na conta de campanha do recorrente destinada a movimentação de “ outros
recursos”, é oriunda do FEFC e foi repassada pelo Diretório Nacional do DEM. Não se trata, portanto, de
recurso de origem não identificada.

Por outro lado, depreende-se dos autos que, verificada a ocorrência do depósito dos recursos
do FEFC na conta “outros recursos”, em desacordo com as normas de regência, buscou o recorrente uma
forma de corrigir a irregularidade. Demonstram essa tentativa os prints das conversas mantidas com o órgão
nacional do partido, nas quais solicitou orientações para proceder a devolução dos recursos à origem, tendo
constatado, porém, a impossibilidade de adoção desse procedimento. E, orientado a transferir os recursos para
a conta especifica de sua própria campanha, verificou que não fora aberta.

Por esta razão, optou por transferir os recursos para a conta especifica para movimentação do
FEFC do Diretório Municipal, e assim afastar a irregularidade.

Como antes dito, foram acostados aos autos os comprovantes de depósito dos recursos do
FEFC (R$ 15.000,00) na conta especifica do Diretório Municipal do DEM, e sua utilização na campanha
eleitoral de 2020, em prol dos candidatos aos pleitos majoritário e proporcional, inclusive com respeito à cota
de gênero.

Em consulta ao PJE, por outro lado, verifica-se que nos autos de Prestação de Contas do órgão
municipal do DEM do município de Dr. Ulysses (autos 06000314-22.2020.6.16.0007), consta o recebimento de
recursos do FEFC, no valor de R$ 15.000,00, assim como comprovação de sua aplicação em consonância com
as informações e documentos juntados a estes autos.

Assim, dos fatos e provas apresentadas, tem-se que houve o efetivo emprego dos recursos do
FEFC pelo DEM no município de Dr. Ulysses, na campanha eleitoral de 2020.

E o § 11 do art. 16-C, da Lei 9.504/97, determina a devolução dos recursos provenientes do
FEFC que não forem utilizados nas campanhas eleitorais ao Tesouro Nacional, no momento da prestação de
contas quando.

Não é, como antes ressaltado, o caso dos autos, já que houve a comprovação da utilização do
valor ora em exame na campanha eleitoral.

Demais disso, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a
determinação de devolução ao erário dos recursos oriundos de fundos compostos por recursos públicos não
constitui penalidade, tendo como finalidade a recomposição do estado de coisas anterior" (REspe nº
Num. 42833296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361

0607014–27/SP, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 12.2.2020) (Súmula nº 30/TSE).

No caso, a comprovada utilização dos recursos provenientes do FEFC, no montante de R$
15.000,00, afasta, por si só, a imposição de sua devolução ao Tesouro Nacional.

Diante desse panorama, malgrado a ausência de abertura de conta especifica para a
movimentação de recursos públicos contrarie as disposições do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constata-se que essa irregularidade não impediu, no caso concreto, a fiscalização das contas, de modo a falha
tem potencial apenas para mera ressalva.

Sobre este ponto, em situações similares, ou seja, quando não houver embaraço a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, essa Corte tem se manifestado exatamente pela possibilidade de mera
aposição de ressalva.

Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA A CONTA “OUTROS
RECURSOS”. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROVIMENTO.

1. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na hipótese de
repasse de recursos dessas espécies.

2. A transferência de recursos da conta destinada à movimentação de
numerário do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC para
a conta “Outros Recursos”, ainda que feita de forma equivocada, viabiliza a
fiscalização acerca da fonte, não impedindo o controle da Justiça Eleitoral.

3. Recurso conhecido e provido. Aprovação com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600549-18.2020.6.16.0159, ACÓRDÃO n 58743
de 11/05/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 17/05/2021 )

(grifamos)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. GASTO
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO/LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. FALHA MERAMENTE FORMAL. JUNTADA DE DOCUMENTO DE
AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CÔNJUGE DO PRESTADOR.
TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE RECURSOS DO FEFC PARA A CONTA
"OUTROS RECURSOS". POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS DO SALDO LÍQUIDO NEGATIVO E DA
SOBRA FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEFC. FALHA QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 42833296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361

1. O disposto no art. 63, §§ 3º e 4º da Res.-TSE 23.553/2017 não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
estimados das operações referentes à cessão de veículo de propriedade do
cônjuge do prestador.

2. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na hipótese de
repasse de recursos dessas espécies.

3. A transferência de recursos da conta destinada a movimentação de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para a conta "Outros
Recursos", ainda que feita de forma equivocada, viabiliza a fiscalização acerca da
fonte, não impedindo o controle por esta Justiça Especializada.

4. Na espécie, a transferência de recursos do FEFC para a conta "Outros
Recursos", realizada de forma equivocada, assim como o lançamento
equivocado dos referidos recursos no extrato final da prestação de contas,
geraram divergências nos valores finais referentes ao "saldo líquido
negativo" e à "sobra de recursos do FEFC". Todavia, a confiabilidade das
contas não restou afetada, pois não houve embaraço à atividade de controle
da Justiça Eleitoral.

5. Aprovação com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603267-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55883
de 12/02/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 17/02/2020)

(grifamos)

Assim, como a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi prejudicada, já que não é
desconhecida a origem do recurso e há comprovação de sua utilização de modo lícito, as contas devem ser
aprovadas com ressalva.

É como voto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de serem
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por MOISEIS BRANCO DA SILVA e VALDECI DE
JESUS DOS SANTOS, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos no município de Doutor
Ulysses, afastando a determinação da devolução da quantia de R$ 15.000,00 imposta.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Num. 42833296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600213-82.2020.6.16.0007 - Doutor Ulysses - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOISEIS BRANCO
DA SILVA PREFEITO, MOISEIS BRANCO DA SILVA, ELEICAO 2020 VALDECI DE JESUS DOS
SANTOS VICE-PREFEITO, VALDECI DE JESUS DOS SANTOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ AUGUSTO RIBEIRO FRANCO - PR0035265, HOMERO SAMPAIO
BAITALA DE OLIVEIRA - PR0076880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE
CERRO AZUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333342200000041808361
Número do documento: 21120713333342200000041808361